Tribunal: TJDFT
Processo: 0740927-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE. REJEIÇÃO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE NÃO INFIRMADAS.
1. Extinta a empresa por incorporação não comunicada ao Fisco, o ajuizamento da execução fiscal em desfavor da incorporadora prescinde de retificação formal da CDA, por se tratar de responsabilidade ex lege, consoante o art. 132, do Código Tributário Nacional.
2. O arrendante, na qualidade de detentor do domínio útil do veículo, é contribuinte do IPVA, conforme o art. 1o, § 7o, inciso II, da Lei no 7.431/85, com as alterações da Lei Distrital no 223/91, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal para a cobrança do referido tributo. Precedentes jurisprudenciais.
3. Estando as alegações do embargante limitadas à discussão sobre o sujeito passivo do tributo, não se verifica, sequer em tese, qualquer causa que infirme a certeza, liquidez ou exigibilidade do IPVA.
4. Apelo não provido.